Tribunal: TJDFT
Processo: 0748187-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Lei maria da penha. Violência doméstica. Ausência dos requisitos do artigo 313 do código de processo penal. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus contra decisão que manteve a prisão preventiva. O impetrante pleiteia a concessão da ordem para revogar a prisão temporária ou substituí-la por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ainda estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar.

III. Razões de decidir.

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Os fatos imputados ao paciente não extrapolaram a gravidade abstrata e o contexto fático indica que a prisão preventiva do paciente é desproporcional.

IV. Dispositivo

4. Habeas Corpus conhecido, liminar mantida e ordem concedida.